Tribunal: TJDFT
Processo: 0750921-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravante/requerido, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n.o 0751573-90.2025.8.07.0001) ajuizada por RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS, ora agravado/requerente. A decisão ora impugnada, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, deferiu a tutela de urgência, determinando que o agravante promovesse, no prazo de quinze (15) dias, a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente ou conta salário relativos ao mútuo bancário contratado, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. O Agravante sustenta que a decisão impugnada foi proferida sem a observância do contraditório e sem a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC. Argumenta que não há prova inequívoca nem verossimilhança das alegações do agravado, ressaltando que o contrato firmado entre as partes é válido e legal, contendo cláusula expressa de desconto em conta corrente, pactuada como condição essencial para concessão do crédito, em conformidade com os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos. Defende, ainda, que a suspensão dos descontos causa prejuízo irreparável à instituição financeira e afronta a segurança jurídica, pois a autorização para débito em conta foi livremente concedida pelo agravado, conforme Resolução BACEN no 4.790/2020 e tese firmada pelo STJ no Tema 1.085. Sustenta que a alteração unilateral da forma de pagamento configura abuso de direito e compromete o equilíbrio contratual, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (id. 78594357) É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida. A Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020, dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e conta-salário. O direito à revogação da autorização de débitos é expressamente assegurado em seu artigo 6o, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.085/STJ, no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (destaque nosso) No caso em análise, o agravado solicitou o cancelamento do débito automático referente ao mútuo bancário contratado o agravante (ID 251340622 dos autos de origem), sem que este tenha atendido ao requerimento (ID 251340617 dos autos de origem). Dessa forma, considerando que os descontos diretamente na conta do agravado constituem facilidade contratual concedida ao consumidor, passível de revogação a qualquer tempo, revela-se ilícita a manutenção dos descontos realizados pelo agravante. Tal circunstância evidencia a probabilidade do direito discutido na origem e, por consequência, afasta a probabilidade do direito recursal. Importa destacar que a revogação da autorização de débitos em conta não implica a suspensão da exigibilidade da dívida, que permanece válida e exigível, conforme pactuado entre as partes. Cabe ao agravado efetuar o pagamento por outros meios ou ao agravante utilizar-se dos instrumentos legais de cobrança disponíveis. Nesse sentido, colacionam-se precedentes da 6a Turma Cível: “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É possível o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente concedida para pagamento de empréstimos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida, mas altera a forma de adimplemento, exigindo nova negociação entre as partes. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão liminar dos descontos, medida de natureza precária e reversível.” (...) (Acórdão 2054227, 0730399-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)” “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. (...) 4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, diante da notificação extrajudicial de revogação de autorização enviada pela autora ao Banco-réu e da persistência dos descontos na conta-corrente da autora. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (...)(Acórdão 2050341, 0724810-55.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.)” Em face do exposto, indefiro a liminar requerida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador